Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-23.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017517-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIELE ARIANA FRANCISCO KRIGER - CPF: 018.644.771-05 (AGRAVANTE), ALDECIR FERNANDES JUNIOR - CPF: 010.119.664-41 (AGRAVANTE), JESSICA JOSE BARROS - CPF: 050.212.361-30 (AGRAVANTE), RODRIGO JUNIOR SANTANA - CPF: 029.372.501-22 (AGRAVANTE), ELIANE KUSTER GRUTZMANN - CPF: 393.728.630-68 (AGRAVADO), CLOVIS RENE GRUTZMANN - CPF: 397.629.800-00 (AGRAVADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 099.355.171-87 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVA FRONTEIRA (AGRAVANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO EM TERRENOS – POSSE CLANDESTINA – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE DOS REQUERIDOS – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – CUMPRIMENTO DO MANDADO – IMÓVEIS QUE JÁ SE ENCONTRAVAM DESOCUPADOS EM SUA MAIORIA – RESISTÊNCIA DE UM ÚNICO POSSEIRO – COVID 19 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE PESSOA EM GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE CENTENAS DE PESSOAS NO IMÓVEL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – REQUERIDOS QUE NÃO COMPARECERAM EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente prova da posse alegada pelos requeridos, muito menos que existem centenas de pessoas no local, a considerar que o oficial de justiça, no cumprimento da decisão de primeiro grau, constatou que o imóvel estaria quase inteiramente vazio.

2- Única pessoa que resiste à ordem judicial que não apresenta provas consistentes de posse e não se trata de grupo de risco do COVID-19.

3- A audiência de justificação é realizada quando não comprovados os requisitos do art. 561 pela parte autora da demanda, o que não ocorreu no presente caso, pois o juiz de primeiro grau deferiu a liminar, ou seja, entendeu demonstrados os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017517-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ARIELE ARIANA FRANCISCO KRIGER e outros (4)

AGRAVADO: ELIANE KUSTER GRUTZMANN, CLOVIS RENE GRUTZMANN e BARBOSA E RAMOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANE KUSTER GRUTZMANN e outros (3)
contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 1016042-26.2020.8.11.0002, da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se a
“reintegração de posse dos lotes das quadras 01, 02, 03, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, situados no Loteamento Nova Fronteira, no município de Várzea Grande – MT; (Id.nº 34135346), em favor da parte autora”
(id. 54885964).

Os agravantes sustentam que a posse da parte agravada não foi comprovada, sendo que a ocupação no Loteamento Nova Fronteira ocorreu em meados da década de 90, hoje contando com 1.000 (mil) famílias, sendo que, nas quadras 01, 02, 03, 12 e 19, a ocupação também ocorreu há alguns anos, com casas construídas, de modo que os agravados deveriam determinar quais lotes efetivamente foram objeto de ocupação recente, para que não se atinja famílias que tenham sua posse consolidada.

Defendem que a dita posse foi esbulhada em 28/06/2020, mas em fotografias que agora se junta se pode ver que a posse em alguns lotes tem vários anos, ou seja, se os agravados tivessem direito possessório, teriam que tê-lo exercido há muito tempo.

Apontam contratos firmados em 2007, de sorte que prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois a posse dos agravados, de maneira física, nos imóveis, não está demonstrada.

Destacam que não dispõem
“de teto para abrigarem seus familiares, bem como inexistem locais previamente assegurados para suas instalações”.

Pedem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso (id. 54885963).

A liminar foi indeferida (id. 55609960).

Sem contrarrazões (id.
81323453
).

Interposto agravo interno, foi desprovido (id.
77770959

).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021